Tribunal: TJBA
Processo: 0000635-89.2010.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000635-89.2010.8.05.0268 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSALVA ALVES DE SOUZA Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR APELADO: MARCOS GOMES DA SILVA DIAS e outros (3) Advogado(s):MARCIO ALEXANDRE MALFATTI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. VENDA AUTÔNOMA DE PLANO DE CONSÓRCIO. ATIVIDADE SEM AUTORIZAÇÃO DA FABRICANTE. BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUALIFICADO. ENTREGA DE CHEQUE SEM FUNDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu a ilegitimidade passiva da Yamaha Motor do Brasil Ltda. e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face dos demais réus, condenando-os à devolução das parcelas pagas, devidamente atualizadas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. A parte autora recorre, pleiteando a inclusão da fabricante no polo passivo, a condenação solidária desta e a fixação de indenização por danos morais, além da incidência de juros moratórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a responsabilização solidária da Yamaha Motor do Brasil Ltda. pelos danos decorrentes do inadimplemento do contrato de consórcio celebrado com concessionária autorizada; (ii) saber se os fatos narrados caracterizam dano moral indenizável; e (iii) saber se é cabível a fixação de juros de mora à taxa SELIC, desde o vencimento das obrigações. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade solidária da fabricante não pode ser reconhecida, uma vez que restou comprovado que o “Plano de Vendas Premiado” foi concebido e executado exclusivamente pela concessionária, sem qualquer participação ou autorização da Yamaha Motor do Brasil Ltda. A fabricante não se beneficiou da operação e não há nos autos elementos que demonstrem sua atuação direta ou indireta na relação contratual. 4. A jurisprudência e a doutrina mencionadas não se aplicam ao presente caso, pois a atuação da concessionária foi autônoma e desvinculada da política comercial da fabricante, não havendo nexo de causalidade entre a conduta da Yamaha e o dano suportado pela consumidora. 5. Em relação aos danos morais, o inadimplemento contratual se revestiu de gravidade especial, dada a emissão de cheque sem fundos após o pagamento integral de 60 parcelas pela Apelante. Tal conduta violou a boa-fé objetiva e configurou afronta à dignidade do consumidor. 6. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerado proporcional à lesão experimentada, à condição econômica das partes e ao tempo decorrido, cumprindo as funções compensatória e pedagógica. 7. Quanto aos encargos moratórios, é devida a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), conforme previsto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A fabricante não integra automaticamente a cadeia de fornecimento em plano de vendas estruturado de forma autônoma pela concessionária, sem sua autorização ou participação. 2. A emissão de cheque sem fundos após o adimplemento integral de consórcio constitui inadimplemento contratual qualificado e enseja indenização por danos morais. 3. A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a repercussão do dano e as condições econômicas das partes. 4. Os juros de mora incidem pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária aplicado (IPCA), conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, 931, 937, I, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 12, 30, 34 e 35; Lei nº 11.795/2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0000635-89.2010.8.05.0268, em que figura como Apelante Rosalva Alves de Souza e Apelados Marcos Gomes da Silva Dias e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator